Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc
O MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, participou do julgamento do recurso inominado e do correspondente recurso de embargos de declaração, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar a presente reclamação, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora